Tribunal: TJSP
Processo: 1010615-38.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Ausência de requerimento administrativo que não retira o interesse de agir. Sobrecarga de energia elétrica. Ação regressiva. Danos aos segurados. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade.

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Ausência de requerimento administrativo que não retira o interesse de agir. Sobrecarga de energia elétrica. Ação regressiva. Danos aos segurados. Laudo unilateral. Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia, porque não preservados os equipamentos danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade civil não configurada. Entendimento pacificado na Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010615-38.2020.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado SOMPO SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010615-38.2020.8.26.0032 -Voto no 28625
2
Voto no 28625.
Apelação n° 1010615-38.2020.8.26.0032.
Comarca: Araçatuba.
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL.
Apelada: Sompo Seguros S.A.
Juiz prolator da sentença: Rodrigo Chammes.
AÇÃO REGRESSIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. Ausência de requerimento administrativo que
não retira o interesse de agir. Sobrecarga de energia elétrica.
Ação regressiva. Danos aos segurados. Laudo unilateral.
Fatos controvertidos. Prejudicada a perícia, porque não
preservados os equipamentos danificados. Impossibilidade
de inversão do ônus da prova no caso. Ausência de nexo de
causalidade. Responsabilidade civil não configurada.
Entendimento pacificado na Câmara. Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
materiais, julgada procedente pela respeitável sentença de fls. 283/290, cujo
relatório se adota, para condenar a ré a pagar à autora o valor de
R$13.087,27, corrigidos desde o desembolso e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação, bem como a arcar com as custas e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré sustentando preliminarmente
que não há interesse de agir, uma vez que não foi acionada
administrativamente. No mérito, que os sistemas elétricos que alimentam as
residências dos segurados estavam em perfeitas condições nas datas
informadas nos sinistros; que nas datas informadas na petição inicial não há
quaisquer registros de ocorrência de oscilação, interrupção ou falha na
prestação de serviço que pudessem ocasionar danos aos consumidores;
que demonstrou, por meio de telas de seu sistema, que não houve qualquer
perturbação/falha/interrupção da rede de transmissão de energia; que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010615-38.2020.8.26.0032 -Voto no 28625
3
há nexo de causalidade; que não pode ser responsabilizada por qualquer
dano ocorrido nos equipamentos eletrônicos de seus clientes, sem que
sejam apuradas e comprovadas as reais causas e a existência de nexo
causal entre o dano e a atividade/responsabilidade da concessionária; que
não se trata de caso de hipossuficiência, pois a autora é a única a ter
acesso ao bem supostamente danificado; que os laudos juntados não
podem ser acolhidos, porque nenhum documento foi produzido por
profissional com competência legal para emissão de laudo técnico; que os
documentos juntados são unilaterais; que a Resolução no 414/2010, da
ANEEL, que estabelece as disposições relativas ao ressarcimento de danos
elétricos instalados em unidades consumidoras, causados por perturbação
ocorrida no sistema elétrico e que há necessidade da inspeção do aparelho
danificado; e que devem ser levados em consideração outros elementos,
como se as instalações elétricas internas do imóvel do segurado
encontravam-se em perfeito estado de funcionamento e atendendo
integralmente as normas técnicas; que os danos foram causados por fato
externo de força maior. Requer o provimento do recurso para a reforma da
sentença (fls. 293/308).
Houve resposta (fls. 338/361).
É o que importa ser relatado.
O apelo é de ser provido.
Preliminarmente, cabe afastar a preliminar arguida em
contrarrazões de apelação, pois o recurso interposto pela ré atende aos
requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. Com efeito, ela, em
suas razões de apelação, expôs os fatos e fundamentos jurídicos que
embasam o pedido de reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010615-38.2020.8.26.0032 -Voto no 28625
4
Não há que se falar, pois, em ofensa ao princípio da
dialeticidade ou inépcia recursal.
Também não há que se falar em esgotamento da via
administrativa, visto que o fato de não ter havido pedido administrativo para
o ressarcimento dos valores pagos não torna a autora carecedora da ação,
pois inexiste exigência legal de que o ajuizamento da ação seja precedido
de requerimento administrativo ou de recusa por parte da ré.
Nessa linha:
Ação regressiva. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e descarga elétrica que
danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de interesse de agir.
Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução no
414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Aplicação do CDC,
uma vez que a seguradora se subroga em todos os direitos do
segurado, que era consumidor. Serviço que é essencial e deve ser
prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de serviço
público que responde objetivamente, nos termos do art. 37, §6o, CF.
Alegação de caso fortuito. Não demonstração. Danos materiais
devidamente comprovados. Indenização devida à seguradora em
ação
regressiva.
[...]
(TJSP,
Apelação
no
1034111-54.2014.8.26.0114, 32a Câmara de Direito Privado, Rel.
Ruy Coppola, j. 04/02/2016).
Quanto ao mérito, o recurso comporta provimento.
Narra a petição inicial que, em razão de sinistro
decorrente de variações de tensão elétrica nos imóveis segurados pela
autora, esta arcou com o pagamento de indenização securitária. Alegou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010615-38.2020.8.26.0032 -Voto no 28625
5
após vistoriar os locais e examinar os bens sinistrados, encaminhou seus
equipamentos para elaboração de relatórios técnicos e que restou apurado
que a sobrecarga de tensão na rede elétrica deu causa a queima dos bens
do segurado, disponibilizando a seguradora da devida indenização e sub-
rogando-se para o exercício do direito do regresso. Requereu a condenação
da ré ao pagamento de R$13.087,27, com correção monetária e juros.
O pedido foi julgado procedente e, em que pese o
entendimento do Juízo a quo, a decisão recorrida deve ser reformada,
conforme posicionamento agora pacificado por esta Colenda Câmara.
A caracterização da responsabilidade civil da ré
independe da configuração de conduta culposa, bastando que fiquem
evidenciados os danos alegados e o nexo de causalidade entre estes e a
atividade exercida pela ré.
Como leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: O Estado tem
o dever de exercer a sua atividade administrativa, mesmo quando perigosa
ou arriscada, com absoluta segurança, de modo a não causar dano a
ninguém. Está vinculado, portanto, a um dever de incolumidade, cuja
violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa
(Programa de responsabilidade civil, 10a ed., São Paulo, Atlas, 2012, p.
258) (grifo não original).
Apesar disso, não existe prova produzida em contraditório
da origem dos danos alegados, ônus que competia à autora (artigo 373, I,
do Código de Processo Civil).
A petição inicial foi instruída com laudo técnico, relatório e
comprovante de pagamento aos segurados (fls. 25/199), que indicam que os
danos ocorridos no equipamento do segurado decorreram por
descarga/oscilação elétrica (fls. 65,100 e 155). Embora os laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010615-38.2020.8.26.0032 -Voto no 28625
6
unilaterais, confeccionados por empresas idôneas como ressalta a autora,
confiram verossimilhança às alegações, não há qualquer indício de que os
salvados tenham sido preservados, prejudicando, assim, a análise da
origem dos danos em Juízo.
Desse modo, ainda que fosse possível, em princípio,
transferir à ré o ônus da prova, ela não pode ser prejudicada pela
impossibilidade de se realizar a perícia nos equipamentos, pois essa seria a
prova que caberia a ela produzir em sua defesa.
E, uma vez apresentada reclamação por consumidores, a
concessionária deve investigar o evento e analisar a sua causa. Não pode
ser presumido que qualquer dano de natureza elétrica seja automaticamente
de responsabilidade da concessionária, já que diversas as suas possíveis
causas.
Atribuir à ré o ônus da prova, nessas circunstâncias, em
que o objeto de estudo restou prejudicado por ação da autora, importaria
evidente prejuízo ao direito de defesa, o que não se admite.
Nesse sentido:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO REGRESSIVA
PROPOSTA PELA SEGURADORA, NA CONDIÇÃO DE SUB-
ROGADA

DANOS
MATERIAIS

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS
SOFRIDOS PELO SEGURADO E A ALEGADA FALHA NO
FORNECIMENTO
DO
SERVIÇO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA QUE DEVE SER MANTIDA. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1046990-25.2016.8.26.0114; Rel. Jayme
Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. 13/06/2019)
(grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010615-38.2020.8.26.0032 -Voto no 28625
7
Ação regressiva fundada em contrato de seguro residencial. Danos
em
aparelhos
elétricos
do
segurado
comprovados.
Responsabilidade da concessionária de energia elétrica afastada,
porque não demonstrado o nexo de causalidade. Causa da
sobretensão não comprovada. Ação improcedente. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1039732-78.2018.8.26.0506; Rel. Pedro
Baccarat; 36a Câmara de Direito Privado; j. 13/06/2019) (grifo não
original).
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica.
Seguradora que pede reembolso da indenização paga a segurados
pelos prejuízos em equipamentos danificados por oscilação de
descarga elétrica. Irrelevância da ausência de pedido administrativo,
ante a inafastabilidade da jurisdição. Inteligência do artigo 5o, XXXV,
da CF/88. Inexistência de verossimilhança. Ausência de nexo de
causalidade.
Responsabilidade
da
concessionária
afastada.
Entendimento pacificado na Câmara. Sentença reformada. Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1002655-40.2018.8.26.0084; Rel.
Walter Cesar Exner; 36a Câmara de Direito Privado; j.
06/06/2019) (grifo não original).
Ação de indenização em regresso
prestação de serviços de
energia - danos verificados em equipamentos de segurada sob o
fundamento
de
descarga
e
oscilação
de
energia

a
responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica não
autoriza, por si só, o acolhimento do pedido
nexo causal não
demonstrado
perícia unilateral - sentença de improcedência
mantida
apelação não provida (TJSP, Apelação no 1015254-
98.2014.8.26.0068, Rel. Eros Piceli, 33a Câmara de Direito
Privado, j. 07/03/2016) (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010615-38.2020.8.26.0032 -Voto no 28625
8
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
DESCARCA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA (RAIO)

DANOS CAUSADOS FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 1.
Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em equipamentos do segurado. Responsabilidade
da Ré afastada porque não demonstrado o nexo de causalidade.
Sobretensão
não
comprovada.
(TJSP,
Apelação
no
1033444-68.2014.8.26.0114,
Rel.
Marcondes
D'Angelo,
25a
Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2016) (grifo não original).
Frise-se que não cabe à autora alegar que a prova
pericial seria desnecessária, haja vista a existência de laudo emitido por
empresa idônea. Isso porque a opção pelo conserto ou substituição dos
equipamentos antes do julgamento de ação regressiva é da própria autora,
em virtude de contratação com seu segurado, deliberação esta que não
pode ser tomada em prejuízo de terceiro.
Nesse contexto, portanto, tendo em vista a falta de prova
do nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a anomalia na
tensão da rede de distribuição elétrica, não era de ser julgado procedente o
pedido indenizatório.
E, uma vez ausente o nexo causal, sequer é o caso de se
debater a respeito de suas excludentes, o que teria sentido na hipótese em
que, cabalmente demonstrada a relação de causalidade, uma das partes
tentasse rompê-la, o que não é a hipótese dos autos.
No mais, tendo em vista a inversão do julgado, caberá à
autora arcar com os ônus da sucumbência, inclusive, honorários
advocatícios, arbitrados em 12% sobre o valor da causa, nos termos do §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, já considerado o trabalho
adicional realizado em grau de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010615-38.2020.8.26.0032 -Voto no 28625
9
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator